Tribunal: STM
Processo: 7000199-36.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. TESES EXTEMPORÂNEAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR PGJM. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO ACLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os embargos de declaração, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que se apresentem em acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, sendo inadmissível o seu manejo com a finalidade de rediscutir o mérito do julgamento ou de introduzir teses inéditas.
2. A defesa alega omissão no acórdão condenatório, suscitando, de forma extemporânea, matérias não deduzidas no curso do procedimento inquisitivo, da ação penal militar ou do recurso de apelação.
3. Tal conduta caracteriza verdadeira inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, pois afronta os princípios fundamentais do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988). Ademais, o embargante teve todas as oportunidades processuais para arguir as teses em questão, mas não o fez, tendo ocorrido a preclusão consumativa, uma vez que não foram objeto de discussão nas fases processuais anteriores.
4. Em sede preliminar, constatada a evidente intenção da defesa em atribuir efeitos infringentes ao recurso, mediante a inclusão de teses que não foram objeto de discussão ou insurgência nas fases anteriores do processo, configura-se o desvirtuamento da função dos aclaratórios, o que impõe o seu não conhecimento, por serem manifestamente incabíveis, nos termos do art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
5. Preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-36.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: RAFAEL BARROS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, NOS
TERMOS DO ART. 131, § 3º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-36.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: RAFAEL BARROS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PORTE DE DROGA PARA USO
PRÓPRIO.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. TESES EXTEMPORÂNEAS. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
PRELIMINAR
PGJM.
ACOLHIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO
ACLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os embargos de declaração, previstos no art. 542 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de
eventual omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que se apresentem
em acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, sendo inadmissível o seu
manejo com a finalidade de rediscutir o mérito do julgamento ou de introduzir
teses inéditas.
2. A defesa alega omissão no acórdão condenatório, suscitando, de forma
extemporânea, matérias não deduzidas no curso do procedimento inquisitivo, da
ação penal militar ou do recurso de apelação.
3. Tal conduta caracteriza verdadeira inovação recursal, prática vedada em
nosso ordenamento jurídico, pois afronta os princípios fundamentais do
contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (art. 5º,
incisos LIV e LV, da CF/1988). Ademais, o embargante teve todas as
oportunidades processuais para arguir as teses em questão, mas não o fez, tendo
ocorrido a preclusão consumativa, uma vez que não foram objeto de discussão
nas fases processuais anteriores.
4. Em sede preliminar, constatada a evidente intenção da defesa em atribuir
efeitos infringentes ao recurso, mediante a inclusão de teses que não foram
objeto de discussão ou insurgência nas fases anteriores do processo, configura-
se o desvirtuamento da função dos aclaratórios, o que impõe o seu não
conhecimento, por serem manifestamente incabíveis, nos termos do art. 131, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
5. Preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar acolhida.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, e não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, nos termos do art. 131, § 3º, do RISTM.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), atuando em favor do ex-SD RAFAEL BARROS
OLIVEIRA, em face do acórdão deste Tribunal lavrado nos autos da Apelação nº 7000158-
06.2024.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual, realizada de 10/2/2025 a 13/2/2025, o
Plenário deste Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu provimento ao apelo do
Ministério Público Militar (MPM), para reformar a sentença a quo e condenar o ora
embargante, pela prática do crime do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime prisional
inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade
(Ap, Eventos 29, 35).
O Acórdão embargado restou assim ementado (Ap, Evento 35):
“DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE DE DROGA. MACONHA. LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Ex-Soldado flagrado trazendo consigo, para uso próprio, um cigarro artesanal
parcialmente combusto confeccionado com substância vegetal seca que, depois de examinada,
constatou-se conter massa líquida total de 0,3g (três decigramas) do entorpecente Cannabis
sativa Linneu, vulgarmente conhecido como ‘maconha’.
2. Inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi,
suficientemente, comprovada por meio de laudos periciais.
3. No que tange à autoria, trata-se de Réu confesso, que, no dia do flagrante e em Juízo,
admitiu ser verdadeira a acusação feita contra si; ser de sua propriedade o cigarro de
maconha apreendido; e ter ciência de que trazer droga para dentro do quartel e ser flagrado
em sua posse implicaria em responder criminalmente.
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O dolo que permeia a conduta do Réu ressai cristalino, uma vez que, de maneira livre,
voluntária e consciente, o Apelado levou consigo a droga para o interior da Organização
Militar, sabendo que o fato configura crime.
5. A conduta do Apelado se subsome, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do CPM, razão
pela qual não há como ser mantido o decreto absolutório fundamentado na tese de que a
mínima quantidade da substância vegetal evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto,
para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e da disciplina, e à
eficiência das Forças Armadas, revelando a ocorrência de crime impossível.
6. A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade ‘ínfima’ de droga apreendida
com o Apelado não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que,
independentemente da quantidade de droga, realizar quaisquer dos núcleos verbais do art.
290, caput, do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das
Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares,
maculando de forma objetiva a hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e
estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
7. Reconhecidos a autoria, a materialidade e o dolo na conduta do Apelado, e não havendo
causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença absolutória.
8. Provimento ao apelo ministerial. Decisão por unanimidade.”
O acórdão da Apelação foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nº
045/2025, de 21/3/2025 (Ap, Evento 37), sendo intimados o MPM e a defesa,
respectivamente, em 24/3/2025 e em 31/3/2025 (Ap, Eventos 38 a 42).
Em 2/4/2025, a defesa opôs, tempestivamente, os presentes Embargos de
Declaração (Ap, Evento 43) (Evento 1).
Em suas razões recursais, alega a DPU que o acórdão ora embargado teria sido
omisso, uma vez que: não analisou eventual inconstitucionalidade do art. 290 do CPM para a
conduta de portar, para uso próprio, ínfima quantidade de droga, sendo necessários os
presentes embargos para fins de prequestionamento; o crime do art. 290 do CPM ofende o
princípio da intimidade e da vida privada, direito fundamental expressamente previsto no art.
5º, inciso X, da CF/1988, que dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas [...]”, e, por conseguinte, o princípio da lesividade, valor
basilar do direito penal; “[...] O porte de drogas para uso próprio não afronta a chamada
‘saúde pública’, mas apenas, e quando muito, a saúde pessoal do próprio usuário [...]”,
sendo que “[...] Seu comportamento não extravasa seu próprio âmbito, estando em núcleo
intangível ao Estado, em seu chamado status libertatis [...]”, e que, “[...] nessa esfera, não
pode ingressar o Estado, especialmente da aguda intervenção penal”; e o mero porte de
droga não traz perigo algum ao ambiente militar.
Em abono de seu argumento, aduz o embargante que: em recente decisão, o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o tema 506 da repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, idêntico ao art.
290 do CPM.
Segundo a DPU, a decisão do STF afastaria do referido dispositivo (art. 290 do
CPM) todo e qualquer efeito de natureza penal do porte de Cannabis sativa para consumo
pessoal, mantendo-se as medidas de caráter administrativo previstas na lei até a promulgação
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de nova legislação específica.
Nesse sentido, sustenta o embargante ser imperioso que a Justiça Militar
considere a inconstitucionalidade parcial do art. 290 do CPM, tendo por consequência que a
posse de droga em área sob administração militar “[...] saiu da seara penal e ingressou no
campo disciplinar militar” (Grifos nossos).
Requer, assim, a absolvição sumária do embargante com base no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, de forma monocrática, submetendo
ao Plenário se entender necessário.
Assevera, ainda, o embargante, que, até o momento, não houve o oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote
Anticrime”), ou motivação para o seu não oferecimento, afirmando que a decisão proferida
pelo Plenário do STF, em 18/9/2024, nos autos do Habeas Corpus nº 185913/DF, que fixou
importante tese acerca da aplicação retroativa do referido instituto, não fez exceção à Justiça
Militar.
Desse modo, formula os seguintes pedidos (Ap, Evento 43) (Evento 1):
“Diante de todo o exposto, requer a DPU:
1. pede que sejam os presentes embargos conhecidos e providos com o fim de sanar a omissão
apontada, para que sejam analisados os fundamentos da decisão do STF, que pode ser
aplicada também à Justiça Militar, nos termos da fundamentação.
2. A intimação do Ministério Público Militar para que, nos termos da tese fixada pelo STF no
HC 185913/DF, avalie motivadamente o preenchimento dos requisitos para a celebração do
Acordo de Não-Persecução Penal no caso em tela;
3. Caso o Ministério Público Militar entenda pelo cabimento do ANPP, que seja suspenso o
processo e iniciadas as tratativas para a negociação do acordo;
4. Na hipótese de recusa injustificada por parte do Ministério Público Militar em propor o
ANPP, requer-se desde já a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.”
Em 15/4/2025, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM), na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM) (Evento 7).
A PGJM, em contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL
PEREIRA, manifesta-se, in verbis (Evento 11):
“I. PRELIMINARMENTE, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração n.º
7000199-36.2025.7.00.0000/RS, por serem manifestamente incabíveis, nos termos do § 3º do
art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar – RISTM; e
II. NO MÉRITO, caso seja conhecido, pela rejeição dos Aclaratórios, com a manutenção, in
tottum, do Acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 7000158- 06.2024.7.00.0000/RS.”
(Grifos no original.)
É o Relatório.
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo, mas não merece ser conhecido, conforme aduzido pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
DA
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO SUSCITADA PELA PGJM
Nas contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, a
PGJM suscita preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, “[...]
por serem manifestamente incabíveis, nos termos do § 3º do art. 131 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar – RISTM”, aduzindo que “[...] não houve nenhuma discussão
ou insurgência anterior em relação às questões suscitadas pela defesa em seus embargos
de declaração [...]”, tratando-se, tais matérias, “[...] de inovações jurídicas que se mostram
indevidas nesta fase processual, tendo ocorrido a preclusão consumativa, o que impede o
conhecimento do presente recurso” (Grifos nossos).
Assiste total razão à PGJM.
Como se sabe, os Declaratórios previstos no art. 542 do CPPM têm como
finalidade o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por
esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade,
obscuridade, contrariedade ou omissão:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
[...] (Grifo nosso.)
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1, aduzindo que os
aclaratórios objetivam “o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua
aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou
extraordinário. [...]” (Grifo nosso).
Por sua vez, o art. 539 do CPPM reza que: “Não caberão embargos de acórdão
unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do
art. 542” (Grifos nossos).
No caso concreto, conforme bem enfatizado pela PGJM, não há omissões ou
reparos a serem corrigidos no acórdão vergastado, sendo evidente o propósito do embargante
de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso, suscitando, de forma extemporânea,
matérias que sequer foram arguidas nas razões iniciais do apelo e que, por conseguinte, não
foram objeto de discussão por ocasião do julgamento da apelação, o que caracteriza
verdadeira inovação recursal, e que, ademais, não se trata de matérias de ordem pública.
Cumpre ressaltar que a inovação recursal é prática vedada em nosso
ordenamento jurídico, pois contraria os princípios fundamentais do contraditório, do devido
processo legal e do duplo grau de jurisdição (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal/1988).
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em que pesem incontroversas a constitucionalidade do art. 290 do CPM,
mesmo diante da posse de pequena quantidade de droga para uso próprio, tal
inconstitucionalidade, bem como a aplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução
Penal não foram suscitadas ou requeridas nos autos da Ação Penal Militar nº 7000146-
06.2023.7.03.0303/RS e, tampouco, no recurso da Apelação nº 7000158-06.2024.7.00.0000.
Nesse contexto, merecem destaque as considerações expendidas pelo
representante do Parquet das Armas, ao traçar o histórico da atuação da DPU durante o
procedimento inquisitivo, a ação penal militar e a apelação (Evento 11):
“[...]
6. [...] o opinamento é de que os presentes Embargos são manifestamente incabíveis, não
ultrapassando, sequer, os limites da análise dos requisitos de sua admissibilidade, pelo que
não devem ser conhecidos, dado que o embargante não comprovou nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição do Acórdão embargado.
7. Com efeito, as 02 (duas) teses apresentadas nos presentes embargos são as seguintes: 1)
não recepção/inconstitucionalidade do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988,
ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, para a pequena
quantidade de maconha para uso próprio (Tema n.º 506 do Sistema de Repercussão Geral); e
2) não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pelo Parquet das Armas.
8. Primeiramente, é de bom tom fazer um breve histórico sobre a atuação da Defensoria
Pública da União nos seguintes autos: 1) Auto de Prisão em Flagrante n.º 7000134-
89.2023.7.03.0303/RS; 2) Ação Penal Militar n.º 7000146-06.2023.7.03.0303/RS; e 3)
Apelação n.º 7000158-06.2024.7.00.0000/RS.
9. Esse histórico tem como objetivo demonstrar que a Defensoria Pública da União não
arguiu as teses dos presentes Embargos de Declaração n.º 7000199-36.2025.7.00.0000/RS
no curso do procedimento inquisitivo, no curso da ação penal militar e no curso da
apelação, sendo que as proposições são claramente inovação jurídica, motivo pelo qual não
houve omissão no Acórdão embargado da Apelação n.º 7000158-06.2024.7.00.0000/RS.
10. No percurso do Auto de Prisão em Flagrante n.º 7000134-89.2023.7.03.0303/RS, a
Defensoria Pública da União foi comunicada da prisão em flagrante e participou da
Audiência de Custódia, em 15/05/2023, que concedeu menagem ao embargante (eventos 10,
13, 17, 19 e 20 do APF). Em síntese, a Defesa pública apenas ‘requereu a concessão de
liberdade provisória ao flagranteado. Subsidiarimente (sic) pugnou pela concessão da
menagem’, consoante o arquivo ATA1 do evento 19 do APF n.º 7000134-
89.2023.7.03.0303/RS.
11. Após o oferecimento e recebimento da Denúncia, a Defensoria Pública da União se
manifestou 11 (onze) vezes nos autos, conforme se extrai dos eventos 17, 35, 43, 55, 71, 80,
90, 91, 98, 105 e 106 da Ação Penal Militar n.º 7000146-06.2023.7.03.0303/RS. Em suma,
requereu a liberdade provisória do acusado, acompanhou a oitiva das testemunhas, o
interrogatório do embargante e na fase do art. 427 do CPPM nada solicitou. Já em
Alegações Finais (arquivo ALEGAÇÕES1 do evento 80 da Ação Penal Militar n.º 7000146-
06.2023.7.03.0303/RS), a DPU alegou as seguintes teses: ‘c) a absolvição do réu RAFAEL
BARROS OLIVEIRA, por ausência de provas da autoria do delito (falha na cadeia de
custódia), por ausência de dolo, por se tratar de crime impossível (ineficácia absoluta do
meio), por ausência de ofensa ao bem jurídico saúde pública e por ausência de lesividade
material (princípio da insignificância); d) subsidiariamente, em caso de condenação, a
fixação da pena-base no mínimo legal, bem como com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade’.
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Na sequência, após o embargante ser absolvido por atipicidade (art. 439, alínea ‘b’, do
CPPM) pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM
(arquivo SENT1 do evento 99 da Ação Penal Militar n.º 7000146-06.2023.7.03.0303/RS), o
Parquet Miliciem interpôs Apelação e apresentou as respectivas Razões recursais, e a
Defensoria Pública da União apresentou as suas Contrarrazões (arquivo APELAÇÃO1 do
evento 108; arquivo RAZAPELCRIM1 do evento 115; e arquivo CONTRAZAP1 do evento 121,
todos da Ação Penal Militar n.º 7000146- 06.2023.7.03.0303/RS.
13. Fixados os pilares necessários, de fato, da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado
no arquivo ACOR1 do evento 35 da Apelação n.º 7000158-06.2024.7.00.0000/RS, verifica-se
que todos os pontos constantes das Razões ministeriais e das Contrarrazões defensivas
foram profundamente analisados pela Corte Castrense. Ou seja, as 02 (duas) teses
defensivas alegadas nas Contrarrazões defensivas de crime impossível, em razão da ínfima
quantidade de maconha apreendida, bem como de ausência de dolo, foram analisadas e
rechaçadas pela Corte Militar.
14. Noutros dizeres, não há que se falar em vícios no Acórdão embargado, diante da análise
das questões fáticas, probatórias e jurídicas postas nos autos da Apelação n.º 7000158-
06.2024.7.00.0000/RS, tratando-se, portanto, de inovação jurídica, o que se alega agora nos
presentes Embargos de Declaração.
15. Primeiro porque não há que se falar de omissão, já que a tese de não
recepção/inconstitucionalidade do art. 290 do CPM (Tema n.º 506 do Sistema de
Repercussão Geral) não foi arguida pelo embargante, portanto não poderia ser analisada
pelo Superior Tribunal Militar.
16. Segundo porque, quanto à tese de não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
– ANPP ao embargante, temos que tal pleito não foi feito pelo embargante, razão pela qual
não também não houve exame pela Corte Militar.
17. De fato, o embargante teve todas as oportunidades de requerer ao Ministério Público
Militar o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, mas não o fez,
consoante se extrai dos eventos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 7000134-
89.2023.7.03.0303/RS; da Ação Penal Militar n.º 7000146-06.2023.7.03.0303/RS; e da
Apelação n.º 7000158-06.2024.7.00.0000/RS.
18. Entretanto, agora em sede de Aclaratórios visa suprir uma omissão no Acórdão da
Apelação n.º 7000158-06.2024.7.00.0000/RS com teses que nunca foram requeridas.
19. Ora, os Aclaratórios não podem ser conhecidos, já que não existiram os vícios
apontados, tratando-se apenas de inovação jurídica. No ponto, colaciono esse julgado:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM.
DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
LICENCIAMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O julgamento da Apelação ocorreu em momento anterior ao licenciamento do Apelante.
A tese de extinção da punibilidade (por ausência de condição de prosseguibilidade da
ação penal militar), diante do licenciamento do Recorrente, sequer foi arguida por
ocasião do Apelo, não havendo como admitir que a Decisão deste Tribunal fora omissa
em relação à ocorrência de ato posterior ao julgamento, consubstanciado em mera
expectativa. Inviável o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, eis que
apresentam inovação jurídica sobre tese não arguida, nem, tampouco, debatida no
julgado recorrido.
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acolhida a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, arguida pela
PGJM. Decisão unânime.
(STM, Embargos de Declaração n.º 7000377-87.2022.7.00.0000, Ministro-Relator
Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento em 23/06/2022, Publicado em 04/07/2022)
20. Como visto, não houve nenhuma discussão ou insurgência anterior em relação às
questões suscitadas pela defesa em seus embargos de declaração. Tratam-se, portanto, de
inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase processual, tendo ocorrido a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do presente recurso.
21. Em razão do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
preliminarmente, pelo não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por serem
manifestamente incabíveis, nos termos do § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar – RISTM.” (Grifos nossos e no original.)
Assim, temos que o acórdão recorrido traduz, de forma clara e objetiva, o
julgamento do Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de direito constantes
das razões e das contrarrazões recursais.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e de não conhecer dos presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, nos termos do art. 131, § 3º, do
RISTM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374421v10 e do código CRC cee49668.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 29/08/2025, às 12:35:50
1. [i] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 4ª Edição, Forense, 2021.
7000199-36.2025.7.00.0000
40001374421.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR